Tribunal: TJMT
Processo: 1004035-37.2020.8.11.0055
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004035-37.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NICE MARINO DA SILVA MARQUES - CPF: 029.628.691-57 (RECORRIDO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004035-37.2020.8.11.0055

Origem:
JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrid
a
:
NICE MARINO DA SILVA MARQUES
-

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

TARIFA BANCÁRIA 0100720
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO
AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO JUROS DE MORA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em que a Recorrida
NICE MARINO DA SILVA MARQUES
sustenta a existência de cobrança de
serviços não autorizados e tão menos contratados, pleiteando pelo cancelamento das cobranças e reparação por danos morais e materiais.

2. Diante da negativa da Recorrida
JANE DUARTE MARINHO
COELHO DE BARROS em ter realizado a contratação
de empréstimos junto a instituição financeira, bem ainda colacionando extrato de conta corrente por largo período indicando a ausência de disponibilização de saldo pela Recorrente deveria a instituição financeira trazer provas da contratação e disponibilização do valor
, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Os contratos colacionados aos autos possuem assinatura divergente das lançadas pela consumidora na Declaração de Hipossuficiente, Registro Geral e Procuração. Desnecessidade de perícia grafotécnica.

4
. Considerando a inexistência de prova da regularidade da contratação, impõe-se a declaração da i
nexistência da relação jurídica e restituição dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada
, tal como reconhecido na origem.

5
. Restando comprovado no feito, a ocorrência de descontos indevidos nos parcos recursos financeiros da Recorrida é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrida.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
7
.000,00 (
sete

mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária
incide
a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

9
. Sentença parcialmente reformada.

10
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Caso em que a Recorrida NICE MARINO DA SILVA MARQUES sustenta a existência de cobrança de serviços não autorizados e tão menos contratados, pleiteando pelo cancelamento das cobranças e reparação por danos morais e materiais.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:

a) Declarar inexistente os contratos que dá supedâneo aos descontos mensais nos subsídios da parte autora, e inexigíveis quaisquer cobranças desse pacto advindas;

b) Condenar a requerida a restituir, de forma dobrada, os valores descontados de R$ 188,93 e R$ 1.298,50, conforme mencionado na exordial, sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação;

c) Condenar
as requerida
no pagamento à autora do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título indenização pelos danos
morais,

coma
incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do primeiro desconto nos proventos comprovado nos autos (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ)
.
”.

Inconformado
,
o
Recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

nas razões recursais,
sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja
julgada improcedente
ou
reduzido
o

quantum
indenizatório
arbitrado na origem a título de danos morais,
por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Requer,
outrossim
, a alteração do termo inicial de juros de mora para eu incida do arbitramento e não do vento danoso, conforme fixado pela sentença do juízo de origem.

Em
contrarrazões
(ID
103328542
)
a Recorrida
NICE MARINO DA SILVA MARQUES
refuta as razões
recursais
,
pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023